Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nídia Corrêa Lima Número do processo: 0717014-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI EMBARGADO: JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Gabriel Furtado Scartezini (ID no 23733158) e por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (ID no 23777703) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares; conheceu e negou provimento à apelação (ID no 23566965). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Na mesma oportunidade, o embargado João Gabriel Furtado Scartezini deverá esclarecer e apresentar elementos probatórios que demonstrem a situação atual da sua conta no aplicativo WhatsApp. 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO